Tribunal: TJDFT
Processo: 0741495-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741495-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA IVO ODON AGRAVADO: ASPECIR PREVIDENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLÁVIA IVO ODON, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na ação sob o procedimento comum n.o 0716708-18.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 210016414 dos autos originários): “FLÁVIA IVO ODONI propôs ação de conhecimento, pelo procedimento comum, em face de ASPECIR PREVIDÊNCIA, partes qualificadas nos autos. Aduz ter firmado contratos de mútuo e de previdência privada com o réu no ano de 2007. Ocorre que, segundo a parte autora, a ré procedeu descontos em seu contracheque por período e valores superiores ao previsto no contrato, ocasionando um prejuízo de R$ 1.370,87 (mil trezentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) nos últimos cinco anos, que se refere ao período no qual ainda não se operou a prescrição. Em razão disso, procedeu com a notificação extrajudicial da ré em fevereiro de 2023 a fim de que os descontos fossem cessados, no entanto, não obteve êxito. Com isso, formulou pedido de tutela de urgência com os seguintes termos: "para que se determine a imediata suspensão dos descontos que a requerida vem realizando em contracheque da requerente, nos termos do artigo 300, caput e §§ 2o e 3o do CPC/15." Instruíram a inicial com os documentos. É o breve relatório da inicial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo que a medida não comporta deferimento. Ainda que haja certa probabilidade do direito, diferente de outros casos, não há perigo na demora. A parte juntou a relação de parcelas, sendo possível identificar que desde 07/2008 tem ciência dos supostos descontos em descompasso ao pactuado, afetando sua subsistência. O decurso de mais de 16 (dezesseis) anos do conhecimento dos fatos evidencia parcimônia incompatível com quem está sofrendo ou se encontra na iminência de sofrer grave dano de difícil ou impossível reparação. É de se destacar, ainda, que a instituição financeira ré é sabidamente solvente, de modo que, procedente a demanda, a parte será certamente ressarcida ao final, se procedente a demanda. Assim, não verifico a presença do perigo de mora na suspensão dos descontos, de modo que INDEFIRO a tutela de urgência. Verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na composição amigável. Assim, tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. No mais, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se”. Em suas razões recursais (ID 64590827), afirma que celebrou, no ano de 2007, um contrato de mútuo e um contrato de previdência privada, com descontos no contracheque. Menciona que, em 23/02/2023, o agravante notificou extrajudicialmente o réu/agravado, informando que estava sofrendo descontos compulsórios indevidos em seu contracheque, a título de previdência privada, nos valores de R$ 8,89 e R$ 8,77. Defende que a agravada não apresentou os contratos e nem cessou os descontos indevidos. Informa que realizou o contrato de previdência, uma vez que era necessário para que celebrar o contrato de empréstimo. Menciona que o contrato de empréstimo foi integralmente pago, contudo, os descontos do contrato de previdência continuaram a incidir. Argumenta que não é obrigada a continuar vinculada a um contrato, nem a suportar valores descontados acima do contratado. Verbera que há risco de dano, uma vez que os valores estão sendo descontados mensalmente de seu contracheque. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante afirma que realizou dois contratos com o agravado, uma vez que teria sido obrigada a contratar o contrato de previdência para que lhe fosse ofertado o contrato de empréstimo consignado em folha. Menciona que o contrato de empréstimo já foi integralmente quitado há anos, contudo, os descontos do contrato de previdência continuam sendo efetuados em seu contracheque. Defende que não pode ser obrigada a manter-se vinculada ao contrato. Os contracheques juntados pela agravante demonstram que os valores impugnados, no importe de R$ 8,89 e R$ 8,77, referem-se à contribuição previdenciária aberta em favor da agravada/ré, conforme documento de ID 206888467, autos de origem. A agravante demonstrou que notificou a ré/agravada postulando a suspensão dos descontos. Em juízo de cognição perfunctória, conclui-se que não se pode verificar a existência de vício de consentimento ou má-fé da agravada na contratação do empréstimo, bem como a suposta venda casada no contrato de previdência privada, cujas matérias dependem de dilação probatória. Sendo assim, embora não se verifique nos autos a demonstração de culpa da agravada a justificar a rescisão contratual, é manifesto o propósito da agravante/autora de findar o contrato pactuado. Ora, ninguém pode ser obrigado a se manter vinculado a um contrato, até porque, conforme noticiado nos autos originários e no recurso, a agravante não tem interesse em continuar com o contrato de previdência privada aberta. O art. 473 do Código Civil prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades decorrentes da rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. O perigo de dano na demora na concessão da tutela de urgência restou demonstrado, uma vez que o aguardo do desenvolvimento da marcha processual implicará o prosseguimento dos descontos mensais diretamente no contracheque do agravante, a despeito de não mais haver o interesse da autora em continuar vinculada ao contrato. Por outro lado, a suspensão dos pagamentos das parcelas vincendas não implica risco de prejuízo para a agravada, pois será possível restituir as partes ao status quo ante caso seja proferida sentença de improcedência do pedido, com a condenação da agravante ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da demanda. Além disso, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente à possibilidade de suspensão do pagamento das prestações do contrato, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Além disso, a manutenção dos efeitos do contrato só aumentaria o prejuízo de ambas as partes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. 1. Uma vez que se pretende a rescisão contratual, deve ser suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas, permitindo a venda a terceiros do imóvel adquirido pelos autores. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1129741, 07086769420188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado e o perigo da demora, razão pela qual a concessão da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada para suspender os descontos no contracheque da agravante, no importe de R$ 8,89 e R$ 8,77, referentes à contribuição previdenciária em favor da agravada/ré, no prazo de 10 (dez) dias. Expeça-se mandado para intimação da agravada para o cumprimento da presente decisão, com urgência. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora